Tribunal: TJMT
Processo: 0002416-34.2015.8.11.0033
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002416-34.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDA DE CAMPOS (APELADO), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), JOAO GOULARTE DOS SANTOS - CPF: 718.620.809-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDA DE CAMPOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO CONSUMADO – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DO BEM – FURTO CONSUMADO – TENTATIVA AFASTADA – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.”
(STJ, HC 495.846/SP)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002416-34.2015.8.11.0033

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDA DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal nº 2416-34.2015.811.0033, Código 61389, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou a recorrida VANDA DE CAMPOS à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e de serviços à comunidade, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Sentença – fls. 238/251 – Id. 77656450).

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer o afastamento da causa de diminuição da tentativa, argumentando que
“teve a apelada/acusada a posse mansa e pacífica do objeto subtraído, ainda que por breve espaço de tempo, muito embora essa circunstância seja irrelevante para a consumação do delito patrimonial, já que o crime de furto consuma-se no exato momento em que o objeto é apossado pelo agente, pouco importando tenha sido a posse da res pacífica/tranquila ou que tenha a coisa saído completamente da esfera de vigilância da vítima – teoria da amotio”
(fls. 280/314 – Id. 77656450).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença (Id. 77656454).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 87788952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDA DE CAMPOS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal nº 2416-34.2015.811.0033, Código 61389, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou a recorrida VANDA DE CAMPOS pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de novembro de 2015, por volta das 20h40m, VANDA DE CAMPOS e JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA, acompanhados de terceira pessoa ainda não identificada, em comunhão consciente de esforços e imbuídos de animus furandi, ingressaram nas dependências da residência do SR. JOÃO GOULARTE DOS SANTOS, sediada na Rua Espírito Santo, nº 1.407, Bairro Planalto, na cidade de São José do Rio Claro/MT, e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento, coisa alheia móvel – 01 (um) botijão de gás de 13 kg cheio, cujo objeto fora avaliado em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), conforme auto de avaliação de fls. 10. Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, VANDA DE CAMPOS, JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA e o comparsa deslocaram-se até a residência da vítima e, aproveitando-se da ausência de pessoas no recinto privado, simplesmente ingressaram no imóvel e subtraíram, dali, um botijão de gás cheio. Após o ato de apoderamento e subtração do objeto, VANDA DE CAMPOS, JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA e o comparsa deixaram de imediato a residência do ofendido. Consta que os denunciados, no exato instante em que já tentavam a fuga, foram surpreendidos por populares, cuja circunstância bem possibilitou a descoberta a respeito da autoria delitiva. (...)”
(Fls. 52/56 – Id. 77656450).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada de primeiro grau julgado parcialmente procedente a inicial acusatória e condenado a acusada pelo delito de furto qualificado na modalidade tentada, ao fundamento de que
“o crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal consuma-se quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo do agente, mesmo que passageiro. Fato que não restou evidenciado no caso em tela, posto que a instrução processual permite concluir que, no momento que a ré, em companhia de terceiras pessoas, deixavam a casa da vítima, foi surpreendida por populares, sendo então detida por eles e entregue a polícia, momento que seus comparsas abandonaram a res furtiva e empreenderam fuga do local. Ou seja, embora tenham afanado o bem, não teve posse mansa e pacífica dele por nenhum momento, eis que surpreendida no momento em que saía da residência da vítima com ele (...)”
(Sentença – fls. 240/241 – Id. 77656450).

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público, em síntese a reforma da sentença condenatória para afastar a causa de diminuição de pena do crime tentado, condenando a recorrida VANDA DE CAMPOS pela prática do crime de furto qualificado consumado, com a incidência da qualificadora do concurso de pessoas.

Para tanto, sustenta que
“teve a apelada/acusada a posse mansa e pacífica do objeto subtraído, ainda que por breve espaço de tempo, muito embora essa circunstância seja irrelevante para a consumação do delito patrimonial, já que o crime de furto consuma-se no exato momento em que o objeto é apossado pelo agente, pouco importando tenha sido a posse da res pacífica/tranquila ou que tenha a coisa saído completamente da esfera de vigilância da vítima – teoria da amotio”.

Com razão a acusação.

Consoante apurado, no dia e local descritos, a recorrida, na companhia do corréu
Jefferson Campos de Oliveira
(filho da acusada)

e terceiro não identificado, ingressaram na residência indicada na inicial e subtraíram um botijão de gás cheio, avaliado em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Ao sair do imóvel, os meliantes foram surpreendidos por populares, momento em que
Jeffesron
e o outro indivíduo empreenderam fuga, sendo a acusada detida no local, fato este que contribuiu para a elucidação da autoria delitiva.

Assim, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de irresignação recursal.

Após detido exame dos autos, constato que se revela procedente o pleito recursal no sentido do reconhecimento da consumação do crime de furto.

Isso porque, diferentemente do que alega a douta Defesa, os elementos inerentes à definição típica do furto encontram-se reunidos no caso em apreço, já que houve a efetiva inversão da posse sobre o bem, conseguindo a acusada manter em seu poder o botijão subtraído, ainda que por breve instante.

De fato, após subtrair o botijão de gás da residência, a recorrida tentou empreender fuga do local, porém, fora detida por populares.

Em depoimento prestado na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Diego F. Amancio
deu detalhes dos fatos:

“(...) Que, foram acionados por denúncia via 190 de uma ocorrência, aonde segundo informado pela testemunha que não quis se identificar, que havia 02 (dois) jovens e 01 (uma) mulher os quais foram vistos adentrando em uma residência e logo após saindo com um botijão de gás. Que ao serem surpreendidos por um transeunte deixaram o produto do furto e empreenderam fuga, porém a mulher foi detida por populares no local. Que ao chegar constatamos eu o SDPM ELVIS a veracidade das informações ao que fomos informados pela própria suspeita que um dos jovens que havia adentrado na residência era seu filho de vulgo “Oreinha”. Que realizamos buscas pela localizada na tentativa de encontrar os outros suspeitos, porém não logramos êxito (...)”
(fl. 65 – Id. 77656450).

Como se sabe, para a consumação do delito de furto, basta a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo, não sendo sequer necessário que a o bem subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Esta Corte adotou o entendimento no sentido da teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual os crimes de roubo e de furto consumam-se no momento em que os agentes se tornam possuidores da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica, tranquila ou mesmo desvigiada.

3. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1524450/RJ, Representativo da Contovérsia, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/10/2015). Agravo regimental desprovido.
(STJ, 5ª T., AgRg no AREsp 787.872/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18/08/2016, pub. 31/08/2016).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantida a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tal como procedido pelo Juízo de piso, eis que inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas em desfavor do réu.

Não há agravantes/atenuantes ou majorantes/minorantes a serem consideradas, razão pela qual torno a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa como definitiva.

Estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena e o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a causa de diminuição da tentativa e condenar a apelada VANDA DE CAMPOS à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, disposto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021